Tribunal: STF
Processo: Rcl 83041
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À TESE N. 784 DE RG. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    Trata-se de Reclamação ajuizada por ALEXIS MAC CORMICK ROSAS, contra decisão proferida pela Primeira Turma Recursal do Tribunal de Jusiça do Rio de Janeiro, nos autos do processo n. 0822693-94.2024.8.19.0002, que teria violado a tese firmada por este Supremo Tribunal Federal no RE n. 837.311, Tema n. 784 da Repercussão Geral. 



    Alega a parte autora na inicial que o processo de origem refere-se à “ação pelo procedimento comum objetivando obter preceito declaratório de preterição indevida c/c obrigação de fazer para compelir o Município de Maricá a convocar o Candidato Recorrente a realizar o curso de formação profissional, última fase do concurso 001/2019, destinado ao preenchimento de 200 vagas iniciais ao cargo de guarda municipal de Maricá” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “o Município Recorrido foi realizando convocações de candidatos do cadastro de reserva, sendo a Sra. Adriana dos Santos Campos – posição nº 390 – a última convocada no certame. O Reclamante ocupa a posição atual nº 391, estando como 1º candidato na fila dos excedentes no cadastro de reserva (doravante: CR)” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “enquanto aguardava a continuidade das convocações e o esgotamento do Cadastro de Reserva, o Município de Maricá publicou o pregão nº 044/2022 objetivando contratar empresa de vigilância desarmada. Em março de 2024, o contrato foi aditivado através do contrato nº 103/2024, prorrogando por mais 12 meses e vigorando até março de 2025. Atualmente, o contrato encontra-se prorrogado até 08 de março de 2026” (fl. 4, e-doc. 1). 



    O juízo de 1º grau julgou o pleito improcedente (e-doc. 11):



    “O edital nº 02/2019 do Concurso Público destinado ao provimento de cargo para o Quadro Permanente da Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Trânsito da Prefeitura Municipal de Maricá previu a abertura, em 2019, de 200 vagas para o cargo de guarda municipal e formação de cadastro de reserva, com validade de 02 anos, podendo ser prorrogado por igual período.



    (...)



    O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837.311/PI), fixou a orientação de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 



    A parte autora não prova que o concurso foi prorrogado. Assim, pressupõe-se que o concurso expirou em 2022, dois anos após a publicação do resultado da Fase de Investigação Social para o Cargo de Guarda Municipal de Maricá-RJ.



    Ademais, conforme demonstrado pelo autor, o contrato com FENIXX SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA ocorreu em 2023, sendo certo que o termo aditivo contratual assinado se refere ao processo 103/2023 (indexador 127012161). 



    Logo, não há que se falar em preterição arbitrária se a Prefeitura contratou empresa para a segurança do Município apenas em 2023. 



    Certo que o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, já reconheceu que os candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas pela Administração Pública possuem o direito subjetivo à nomeação e posse nos respectivos cargos, como se extrai da tese definida relativa ao Tema n. 161, por ocasião do julgamento do RE 598.099/MS: ‘O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.’



    Todavia, a parte autora não prova em que colocação foi aprovada ou se o foi nas vagas destinadas a cota, mas alega que a última convocação se deu em 11/2023, da candidata que ocupava a 390ª posição, fazendo pressupor que não foi aprovada dentro do número de vagas. 



    Portanto, há que se reconhecer que o autor não possui direito subjetivo a prosseguir no concurso, com prazo de validade expirado, tampouco à nomeação e posse no cargo público, não tendo sido demonstrado, igualmente ter sido preterido pela convocação de outros candidatos em pior classificação.



    Sendo assim, há que se reconhecer que a parte autora não faz jus ao reconhecimento de sua pretensão. Posto isto, julgo IMPROCEDENTE o pedido, com fulcro no artigo 487, I do CPC, extinguindo o processo com resolução de mérito.”.



    Contra essa decisão foi interposto recurso inominado, que manteve a sentença por seus próprios fundamentos.



    Em seguida, foi interposto recurso extraordinário, que foi inadmitido. Após, “interpôs Agravo Interno em face da Decisão Monocrática proferida pelo Desembargador Heleno Nunes, componente da Terceira-Vice Presidência do Egrégio TJRJ. Contudo, o mencionado recurso não prosperou, ocorrendo derradeiramente o esgotamento das instâncias ordinárias em atenção ao art. 988, §5º, II, do CPC” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Defende o reclamante que “o caso apresentado se adequa perfeitamente ao que restou consignado com força vinculante no Recurso Extraordinário nº 837.311 – Repercussão Geral (TEMA 784 DO E. STF) para caracterização da preterição indevida operada em desfavor do Reclamante, eis que o Município demonstrou expressamente e de maneira inequívoca que depende da mão de obra de vigilância desarmada dos equipamentos públicos para a manutenção do serviço, mesmo que contando com 67 candidatos remanescentes no cadastro de reserva” (fl. 14, e-doc. 1). 



     



    Pede a gratuidade da justiça.



    Requer que seja julgada procedente a presente reclamação para que se proceda à cassação da decisão reclamada. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Defiro o benefício da gratuidade da justiça. 



    Discute-se, na presente reclamação, se o reconhecimento, pela autoridade reclamada, de que o ora reclamante não tem direito subjetivo a prosseguir no concurso público com prazo de validade expirado, teria violado a tese firmada por este Supremo Tribunal no Tema n. 784. 



    Nesta oportunidade, destaco o paradigma apontado: 



    Tema 784 - Direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame.



    Tese: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.



    Constato que a decisão reclamada, proferida pelo juízo de origem, assentou a inexistência de preterição arbitrária do candidato, porquanto o concurso público possuía validade de dois anos e não restou comprovada, nos autos, a sua prorrogação. Nessa linha, concluiu a autoridade reclamada que a contratação, pelo Município, de empresa de segurança em 2023 não configura violação ao paradigma invocado, uma vez que tal contratação se deu após a expiração do prazo de validade do certame.



    Ademais, consignou-se que o candidato não demonstrou aprovação dentro do número de vagas previstas em edital, circunstância que, também, afasta a configuração de direito subjetivo à nomeação em concurso público.



    Desse modo, entendo sem razão a reclamante, uma vez que não se verifica, na presente reclamação, violação por parte do ato impugnado ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Tese n. 784 de Repercussão Geral.



    Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente